Tribunal: TJSP
Processo: 1013523-27.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional de contrato. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS. Abusividade contratual. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional de contrato. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS. Abusividade contratual. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. Redução das taxas de juros mensais de 15% e anuais de 435,03% para a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operação da espécie na data contratada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado" (Recurso Especial no 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido.